Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0707155-87.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MILLER MOREIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por GUILHERME MILLER MOREIRA contra a sentença de ID 57043583, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente n. 0707155-87.2023.8.07.0017, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. , ora apelado. Na ocasião, em razão da inércia da parte autora quanto à comprovação de sua hipossuficiência ou do recolhimento do preparo nos moldes determinados (ID 57043578), o Juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. No mesmo ato, indeferiu a gratuidade da justiça requerida. Nas razões recursais, o apelante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o autor, mesmo devidamente intimado acerca dos documentos que deveriam ser juntados para a comprovação da hipossuficiência, conforme indicação na decisão de ID 57043578, colacionou apenas a declaração de hipossuficiência. Ademais, saliento que, nesta sede recursal, mesmo juntando novos documentos, o apelante ainda não comprova de fato que faz jus ao benefício pleiteado, visto que juntou apenas a declaração de rendimentos e outros documentos vinculados ao imposto de renda da parte. Nesse aspecto, considero que não há possibilidade de analisar, de pronto, a alegada miserabilidade jurídica. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, de extratos detalhados recentes (últimos 3 meses) de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os eventuais honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta Apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator